Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-15.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009942-15.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSCAR WA RAIWE UREBETE - CPF: 627.463.081-34 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009942-15.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Oscar Waraire Urebete

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 40 (QUARENTA) HORAS. ALDEIA DE SÃO MARCOS - DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. FORNECIMENO DE ENERGIA POR SUBESTAÇÃO DIFERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Se a concessionária de energia elétrica comprova que não houve interrupção no fornecimento de energia na Aldeia de São Marcos, posto que o abastecimento da aldeia é feito por subestação diversa ao Distrito de Paredão Grande, inexiste falha na prestação do serviço a ser reparado, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a(o) Reclamante OSCAR WARAIRE UREBETE, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC no 6/2260602-4, na Aldeia São Marcos, no Distrito de Paredão Grande, e teve o fornecimento de energia interrompido nas datas de 01/05 à 03/05/19, totalizando aproximadamente 40 horas sem energia.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que não há registro de interrupção do fornecimento de energia elétrica na aldeia de São Marcos, bem como afirma que a aldeia é abastecida pela subestação de General Carneiro, suprida pelo alimentador 100012, em Barra do Garças/MT, enquanto o distrito de Paredão Grande é suprida pelo alimentador 051001, em Rondonópolis/MT, portanto, o fornecimento de Paredão Grande e da citada aldeia são distintos.

Cumpre ressaltar que no distrito de Paredão Grande houve, de fato, a interrupção no fornecimento de energia, em razão de motivo maior, causada por fenômenos meteorológicos, não podendo este fato se correlacionar com a suposta interrupção dos serviços na Aldeia São Marcos.

Outrossim, observo nos autos que a parte Reclamante não logrou êxito em comprovar a interrupção dos serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, aliado ao fato que de não indicou números de protocolos de reclamação de sua residência, sendo juntado a exordial protocolos de reclamação realizados por terceiros, deste modo não há o que se falar em danos a serem indenizados, ante a ausência de comprovar destes.

Assim, ante a ausência dos elementos mínimos do direito pleiteado pelo Reclamante nesta demanda, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022